Tribunal: TJDFT
Processo: 0708658-53.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708658-53.2017.8.07.0018 AGRAVANTES: EDVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA, BEATRIZ CASAGRANDE SIMPLÍCIO DA SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por EDVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA e BEATRIZ CASAGRANDE SIMPLÍCIO DA SILVA, nos termos do artigo 1.021 do CPC, contra decisão desta Presidência que não conheceu do recurso de ID 25395876, este em combate à negativa de seguimento ao apelo extraordinário por eles manejado. O agravo interno não merece sequer ser conhecido por ausência de previsão legal. É cediço que o instrumento aviado, nos moldes do Código de Processo Civil, não é compatível para impugnar a decisão que não conheceu do agravo anteriormente obstado. Portanto, o meio não serve ao fim pretendido. Nesta linha, confira-se o RHC 169682 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, DJe-117, PUBLIC 12-5-2020. Com efeito, dispõe o artigo 1.030, § 2o, do Codex, in verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses previstas em lei ou no RITJDFT. Ressalte-se o posicionamento do Pretório Excelso ao afirmar que “É pacífico o entendimento nesta Corte de que, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o agravo interno é o recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, o que não ocorreu no presente caso." (Rcl 42901 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, DJe-038, PUBLIC 2-3-2021). Demais disso, o presente apelo também é inadmissível diante da preclusão consumativa advinda da interposição do agravo de ID 25395876. De fato, os insurgentes já exerceram a faculdade de impugnar a decisão que negou seguimento ao recurso extremo (ID 23008696), ainda que o tenham feito pela via inadequada, de modo que tal prerrogativa encontra-se exaurida. Inadequada, portanto, a interposição de novo recurso, já que a faculdade de recorrer se extinguiu com o manejo do agravo alhures mencionado, este sequer conhecido, não se prestando, portanto, o presente instrumento, a sanar a deficiência do anterior. Advirta-se, ainda, que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII e 81, ambos, do Código de Processo Civil. Assim, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 26410055. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018